Tribunal: TJMT
Processo: 1036907-05.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036907-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELLEN VANESSA DA SILVA FRANCO - CPF: 043.390.471-20 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
- S
ENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado.

2. Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos é devida a improcedência da ação, bem como a condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

3. Sentença Reformada.

4. Agravo Interno
conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo de Interno interposto pela parte reclamada contra a decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, a qual reformou a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
para procedente: “
declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

A parte agravante (parte reclamada) requer a reformada da decisão monocrática para seja mantida a improcedência da ação, além de ser mantida a condenação em multa, custas e honorários

por litigância de má-fé,
sob o argumento expostos no Agravo Interno.

A parte agravada (parte reclamante), apesar de devida intimada, deixou de apresentar as suas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023